Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700286-77.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO RICARDO GUIMARAES ROCHA STORNI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte ora embargante. Intimem-se a parte embargada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (artigo 1.023, §2 do Código de Processo Civil). Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator